Tribunal: TJSP
Processo: 2158571-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO NA ORIGEM DA QUESTÃO OBJETO DO REFERIDO RECURSO - INTANGIBILIDADE – Agravante que, imediatamente após concessão da medida liminar, interpôs agravo de instrumento requerendo a medida fosse condicionada à prestação de caução - Suscitação de matéria não julgada na origem -

Ementa:
AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO NA ORIGEM DA QUESTÃO OBJETO DO REFERIDO RECURSO - INTANGIBILIDADE – Agravante que, imediatamente após concessão da medida liminar, interpôs agravo de instrumento requerendo a medida fosse condicionada à prestação de caução - Suscitação de matéria não julgada na origem - Apreciação originária em grau recursal que representaria supressão de um grau de jurisdição, o que não se admite - Decisão que não conheceu do agravo de instrumento mantida - Agravo interno desprovido.